Tribunal: TJPA
Processo: 0000051-98.2006.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000051-98.2006.8.14.0013

APELANTE: ADSON ANTONIO COUTINHO DA SILVA

APELADO: TRANSPORTADORA CAETE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000051-98.2006.814.0013
.

COMARCA:
CAPANEMA / PA.

EMBARGANTE:
TRANSPORTADORA CAETÉ LTDA

ADVOGADO:
RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO - OAB/PA 3321

EMBARGADO:
ADSON ANTÔNIO COUTINHO

ADVOGADO:
CÁSSIO SOUZA DE BRITO - OAB/PA 8453

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MULTA PREVISTA NO ART.
1.021
,
§ 4º
DO
CPC/2015
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e
REJEITAR
, para manter
in totum
os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº
0000051-98.2006.814.0013

COMARCA: CAPANEMA / PA.

EMBARGANTE: TRANSPORTADORA CAETÉ LTDA

ADVOGADO:
RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO - OAB/PA 3321

EMBARGADO: ADSON ANTÔNIO COUTINHO

ADVOGADO:
CÁSSIO SOUZA DE BRITO - OAB/PA 8453

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
TRANSPORTADORA CAETÉ LTDA
,

contra decisão monocrática deste Relator (ID 11148448 - Pág. 1/2),
por meio da qual rejeitei
os Embargos de Declaração opostos, ante a ausência de omissão no que diz respeito ao pagamento de honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais - ID 11230306, o Embargante aduz existência de omissão na decisão combatida, vez que deixou de condenar o Embargado em honorários advocatícios, em sede de recurso de Apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID 11901877.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/ PA., 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MULTA PREVISTA NO ART.
1.021
,
§ 4º
DO
CPC/2015
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração.

Inicialmente, destaco que os Embargos de Declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o recorrente aduz que a decisão embargada está omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Neste ponto, destaco novamente a inexistência da omissão alegada, tendo em vista que a presente matéria foi devidamente apreciada no julgado embargado, o qual manteve a sentença recorrida e a mesma assim dispõe, no dispositivo final: “Condeno
ainda o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação”.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA., 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024